Tribunal: TJPA
Processo: 0832619-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832619-55.2020.8.14.0301

APELANTE: JOAO KLEBER CARDOSO NORAT

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 139, INCISO VI, CPC. SÚMULAS 382, 539 e 541 DO STJ. TEMAS CONSOLIDADOS. JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. RESTOU SUPERADA A ALEGADA LACUNA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN PARA O TIPO ESPÉCIFICO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por João Kleber Cardoso Norat contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta em razão de suposta abusividade nas taxas de juros aplicadas em empréstimo pessoal não consignado contratado com o Banco do Estado do Pará S/A – Banpará. O apelante sustenta ausência de juntada de todos os contratos e requer dilação probatória, devendo ocorrer a devolução em dobro dos valores supostamente cobrados de forma abusiva, com a devida reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é necessária a dilação probatória para correta análise dos contratos bancários e extratos relacionados, e;

(ii) Estabelecer se houve abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Desnecessária a rediscussão de matérias já enfrentadas e solucionadas de forma consolidada por meio de súmulas, as quais Súmulas 382, 539 e 541, todas STJ, onde se amoldam perfeitamente às hipóteses previstas no art. 927, inciso V, do CPC.

4. A juntada dos extratos bancários pelo réu em sede de contrarrazões supre a alegação de incompletude documental, tornando desnecessária a dilação probatória requerida pelo autor.

5. Nos contratos de empréstimo pessoal não consignado firmados entre o autor e o Banpará, as taxas pactuadas não superaram em 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade, conforme parâmetro fixado no REsp 1.061.530/RS.

6. A modalidade de crédito pessoal não consignado possui risco maior de inadimplemento, razão pela qual não se pode equiparar suas taxas às dos empréstimos consignados, sendo legítima a fixação de taxas mais elevadas, desde que observados os limites de mercado para a referida modalidade.

7. As taxas pactuadas entre o autor e o Banpará, conforme análise dos contratos e extratos juntados aos autos, mantiveram-se dentro dos limites jurisprudenciais, variando entre 4% e 7% ao mês, não excedendo 50% acima da taxa média de mercado para a mesma modalidade, conforme série estatística 25464 do BACEN.

8. Ausente comprovação de cobrança indevida, não se configura o direito à repetição de indébito, tampouco à sua devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. A inexistência de ilegalidade na cobrança de juros afasta a configuração de dano moral, por não haver conduta ilícita, abusiva ou vexatória por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A juntada superveniente de documentos essenciais aos autos afasta a necessidade de dilação probatória.

B. A estipulação de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal não consignado não configura abusividade quando as taxas não ultrapassam 50% da média de mercado divulgada pelo BACEN.

C. A diferença entre modalidades de crédito impede a comparação entre taxas de juros de empréstimos consignados e não consignados.

D. A ausência de abusividade nas taxas pactuadas afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação de
João Kleber Cardoso Norat
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

36ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 20/10/2025 a 29/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por João Kleber Cardoso Norat em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada contra o Banco do Estado do Pará S/A, devido descontos em folha de pagamento de empréstimo pessoal com taxas de juros superiores aos emitidos pelo BACEN.

A sentença atacada considerou que a discussão já fora enfrentada e solucionada por súmulas e recursos repetitivos, as quais se amoldam às hipóteses mencionadas, de acordo com o art. 927, inciso V, CPC. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou que a taxa de juros não pode ser superior à média do mercado, e conforme os documentos juntados aos autos, a taxa mensal cobrada pela instituição financeira no mês de DEZEMBRO/2018 foi de 5,49%, enquanto no mesmo mês a taxa média estipulado pelo BACEN foi de 3,68%. Nessa senda, não se vislumbrou a abusividade alegada.

Irresignado, João Kleber Cardoso Norat interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a necessidade de dilação probatória, ante a ausência de juntada de todos os contratos de empréstimo pessoal, quitados ou em andamento, para averiguar a abusividade. Ademais, pela adequação das taxas de juros de acordo com os percentuais emitidos pelo BACEN, com a consequente devolução em dobro e a indenização por danos morais.

O Banpará S/A se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal em sede de contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente em efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento recursal, visto a necessidade de juntada dos contratos de empréstimo para a análise da taxa de juros aplicada e sua possível abusividade. Assim, com a devida devolução dos autos ao juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Pressentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação.

O ponto nodal da presente demanda é aferir se houve
abusividade na taxa de juros dos contratos firmados entre o autor e o Banpará S/A

e a necessidade de dilação probatória.
Vejamos.

Inicialmente, vejamos a
necessidade de dilação probatória
, frente a ausência de juntada de todos os contratos de empréstimo pessoal do autor.

A necessidade de dilação probatória, disposto no art. 139, inciso VI, CPC, foi suscitada com fundamento na alegada ausência de documentos indispensáveis à completa instrução dos autos, especialmente quanto à juntada integral dos extratos bancários que lastreiam as alegações autorais. O autor sustenta que tais elementos seriam imprescindíveis para a devida compreensão da dinâmica contratual e da efetiva ocorrência dos descontos contestados.

As súmulas 382, 539 e 541, todas do Superior Tribunal de Justiça, aduzem que:

Súmula 382
– A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Súmula 539
– É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000.

Súmula 541
– A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Dessa forma, de acordo com as súmulas do STJ, nos contratos bancários,
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade,
conforme orientação da Súmula 382 do STJ. Também
é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual,
desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539. Ademais, a
cobrança da

taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é válida quando prevista no contrato
, conforme dispõe a Súmula 541 do mesmo tribunal.

Assim sendo, não se mostra necessária a rediscussão de matérias já enfrentadas e solucionadas de forma consolidada por meio de súmulas
e julgamentos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais se amoldam perfeitamente às hipóteses previstas no art. 927, inciso V, do CPC. Como se demonstrará adiante,
a matéria em análise já foi amplamente pacificada nos tribunais superiore
s,
sendo, portanto, desnecessária sua reapreciação no presente caso.

Ademais, importa destacar que
os referidos documentos foram oportunamente acostados aos autos pelo Banpará S/A em sede de contrarrazões recursais
. Dessa forma, ainda que em momento posterior à inicial, os extratos em questão foram efetivamente incluídos no processo, o que permite a esta instância revisora o pleno conhecimento dos fatos alegados, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a dilação probatória somente se justifica quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.
Com a juntada dos extratos bancários, restou superada a alegada lacuna probatória, uma vez que os documentos agora disponíveis viabilizam a adequada análise do mérito recursal.

Nessa senda, deve ser aplicado o
princípio da utilidade da prova
, segundo o qual não se admite o prolongamento desnecessário da marcha processual quando os elementos constantes dos autos já são suficientes à formação do convencimento do julgador.
Neste caso, a juntada superveniente dos extratos bancários supre a alegação de incompletude e torna desnecessária a dilação pretendida.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO DA RÉ.
REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
CREFISA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se evidenciam nos autos a ocorrência de advocacia predatória, portanto, não há afetação pelo Tema 1198 do STJ -
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão aventada nos autos não demanda dilação probatória
- Preliminar de ausência de fundamentação afastada, porquanto a sentença vergastada foi fundamentada adequadamente, sendo dotada de dispositivo específico e inteligível. A insatisfação com o desfecho dado à causa não pode ser confundida com ausência de fundamentação - Recurso Especial nº 1.821.182/RS. Ausência de vinculação - No mérito, há possibilidade de revisão das taxas pactuadas se evidenciada desproporcionalidade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizando-se prática abusiva conforme o art. 51, § 1º, do CDC. Tema nº 233 do C. STJ - Previsão contratual de juros remuneratórios que ultrapassam o dobro/triplo da média do mercado - Reconhecida a abusividade das taxas de juros previstas no contrato. Aplicação do Tema 234 do STJ - Restituição que deve se dar na forma simples, ante a modulação do Tema 929 do STJ. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(
TJ-SP – Apelação Cível
: 10085080620228260079 Botucatu, Relator.: Olavo Sá,
Data de Julgamento: 08/05/2025
, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau –
Turma I
(
Direito Privado 2),
Data de Publicação: 08/05/2025). (GRIFO).

Em relação
às taxas de juros remuneratórios aplicados no empréstimo pessoal do autor
, vejamos.

O correntista ao realizar um empréstimo possui a liberdade de escolher entre diversas modalidades de crédito oferecidas pelas instituições financeiras, cada qual com características próprias que refletem distintos níveis de risco, ônus e vantagens. Dentre esses fatores,
destaca-se a taxa de juros remuneratórios, que está diretamente atrelada ao grau de risco envolvido na operação contratual.

Nesse contexto, é natural que operações de menor risco apresentem taxas de juros mais baixas, enquanto as modalidades mais arriscadas impliquem custos maiores para o contratante. Tal situação ocorre nos
empréstimos consignados,
cujas parcelas são automaticamente descontadas da folha de pagamento ou benefício do contratante, com limite máximo de comprometimento de 35% do rendimento líquido. Isso reduz significativamente o risco de inadimplência, o que, por sua vez, justifica a prática de taxas de juros mais baixas.

Em outro condão, há os
empréstimos pessoais
que não possuem tal garantia de adimplemento, pois o pagamento depende exclusivamente da disciplina financeira do contratante, o que representa risco consideravelmente maior para a instituição financeira. Dessa forma, a distinção estrutural das modalidades,
impede qualquer equiparação entre as respectivas taxas de juros.

O
Banco Central do Brasil
, no exercício de sua função regulatória e fiscalizatória do Sistema Financeiro Nacional,
disponibiliza periodicamente séries estatísticas que registram as taxas médias de juros praticadas pelas instituições financeiras em diversas modalidades de crédito
. Para fins de análise de eventuais abusividades em contratos bancários,
é essencial que se observe a série estatística correspondente à exata natureza da operação contratada.

Ao utilizar o critério correto para a análise da taxa de juros praticada, afasta-se qualquer alegação de abusividade, pois conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial no REsp 1.061.530/RS, a Relatora Ministra Nancy Andrighi aduziu que,
somente serão consideradas abusivas as taxas que superem em mais de 50% a média de mercado para a respectiva modalidade contratual.

No caso em questão,
o autor

contratara o empréstimo pessoal BANPARCARD nº 1744944
com a instituição financeira (ID 3929957), e após detida análise do
contrato de empréstimo pessoal e das parcelas
(ID 3929956), a taxa média mensal dos juros cobrados pelo Banpará S/A ao autor, foi de 5,49% a.m, onde as taxas médias mensais de juros cobradas pelo BACEN variaram de 4,33% a 7,64%, com alta e baixas.

No âmbito das
operações de crédito pessoal não consignado voltadas às pessoas físicas, o Banco Central do Brasil,
disponibiliza séries estatísticas específicas que permitem aferir, de forma objetiva, as
taxas médias
de mercado praticadas pelas instituições financeiras. Dentre essas séries, destaca-se a identificada pelo
Código 25464, que contempla exclusivamente essa modalidade de operação
, servindo, portanto, como parâmetro técnico e confiável, bem como para o controle de eventual abusividade na cobrança de encargos remuneratórios.

Nessa senda, revela-se que nenhuma das taxas pactuadas ultrapassou o limite jurisprudencial de 50% acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal não consignado
, vigente à época da contratação.

Dessa forma,
não se constata qualquer violação aos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos
, pois estava dentro do valor de taxas,
razão pela qual não há falar em ilegalidade ou abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios incidentes no referido contrato de empréstimo pessoal.

Em suma, do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos,
realizando a comparação entre as taxas aplicadas
pelo BANPARACARD nos contratos celebrados e a taxa média de crédito pessoal não consignado apurada pelo BACEN no respectivo período,
verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média.
Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.

Dessa forma, não havendo excesso na cobrança nas taxas de juros, visível o superendividamento que o próprio autor se colocara.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA, respectivamente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,

“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

2. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.

(STJ – AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA.

CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento). Alega que tal taxa de juros é. Por essa razão, requereu a revisão dos contratos para adequação da taxa de juros à taxa média do mercado indicada pelo BACEN no momento em que os contratos foram celebrados e o pagamento, a título de repetição do indébito, em dobro, de todos os valores cobrados que ultrapassaram a taxa média indicada pelo BACEN.

2. Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD.

3.
In casu
, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

4. O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.

5. Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.

6. Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

7. Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851398-24.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023). (GRIFO).

Em suma, constata-se a
inexistência de abusividade nas taxas de juros estipuladas nos contratos celebrados
, não se verificando qualquer ilegalidade que autorize a revisão judicial para adequação dos encargos à média de mercado, como pretendido pelo autor. Do mesmo modo,
não há falar em cobrança indevida apta a ensejar repetição de indébito ou a configurar dano moral indenizável
, uma vez que os encargos pactuados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de João Kleber Cardoso Norat,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2025